Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734934-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO LACERDA DE ARAUJO AGRAVADO: JOAO PAULO DE ALMEIDA MACIEL SANTOS, SARALANE MOTA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Claudio Lacerda de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID de origem 166627288) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0721516-93.2019.8.07.0003) promovido contra Saralane Mota Pereira e João Paulo de Almeida Maciel Santos (agravados), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, para requisição de informações sobre o CNIS dos executados. Em suas razões recursais (ID 50392172), o agravante narra que o feito executivo em epígrafe decorre de ação de conhecimento por ele ajuizada no ano de 2019, “a fim de receber de volta valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) pago a título de aquisição e um imóvel, o qual não foi de fato transferido para seu nome, sendo este um erro dos agravados”. Aduz que vem empreendendo diversas diligências na busca da satisfação do seu crédito, contudo, até o presente momento, nenhum bem foi encontrado em nome dos executados. Argumenta ser necessária a expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS dos devedores, e, especialmente, a respeito de possíveis vínculos empregatícios, com o intuito de obter penhora parcial da verba remuneratória dos agravados. Destaca a impossibilidade de obter referidas informações por meios próprios, além da necessidade de observância dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que o entendimento consolidado pelo c. STJ, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, é no sentido de ser possível, de modo excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna a ele e a sua família. Pontua, ainda, que a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, causou-lhe prejuízo, porquanto não possui conhecimento de nenhum bem ou valor de posse dos executados, o que poderá levar à consumação da prescrição intercorrente. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do feito, bem como determinada a expedição de ofício ao INSS. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 50392181). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal,logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A parte exequente/agravante requereu ao Juízo de origem (ID 166437809 dos autos do feito executivo) a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para obtenção de informações sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e identificação de eventuais vínculos empregatícios em nome dos executados/agravados, de modo a possibilitar a penhora parcial dos seus vencimentos. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 166627288), in verbis: A parte exequente requer a expedição de ofício ao INSS a fim de descobrir informações acerca dos Executados (CNIS). INDEFIRO o pedido, uma vez que, muito embora se observe que a parte credora venha diligenciando para receber o seu crédito, esse juízo já firmou posicionamento da impenhorabilidade, tendo em vista a aplicação do dispositivo art. 833, inciso III do CPC. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Ato contínuo, intimado para apresentar bens dos devedores passíveis de constrição (ID 167553141), o exequente (ora agravante) informou que não possuía conhecimento de outros bens ou valores em nome dos executados (ora agravados), tampouco pedidos a produzir (ID 168545636), de modo que o i. Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC (decisão ao ID 168558468) Com efeito, verifica-se da análise dos autos de origem que a execução de título extrajudicial teve início em 29/8/2022 (ID 135110801) e que foram realizadas diligências inexitosas nos sistemas Sisbajud e Renajud, no sentido de encontrar bens dos devedores capazes de satisfazer integralmente o débito, o que resultou na suspensão da execução em 15/8/2023 (ID 168558468). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis da executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se, ademais, que, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora